Tribunal: TJSP
Processo: 1005298-93.2018.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
ção do valor do preparo no prazo de cinco (5) dias. Prazo que fluiu sem a providência. Ausência de requisito de admissibilidade recursal. Deserção configurada, "ex vi" dos artigos 932, parágrafo único, e 1.007, §2o, do Código de Processo Civil, e artigo 4o, inciso II, da Lei Estadual no 11.608/2003. RECURSO NÃO CONHECIDO.*

(TJSP; Apelação Cível 1005298-93.2018.8.26.0011; Relator (a): Daise Fajardo Nogueira Jacot; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro Regional XI - Pinheiros - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/02/2020; Data de Registro: 14/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Direito de Vizinhança

Relator(a):

Daise Fajardo Nogueira Jacot

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

27a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

11/02/2020

Data de publicação:

14/02/2020

Ementa:
*AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Responsabilidade civil extracontratual. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO da ré, que visa à anulação da sentença por cerceamento de defesa, insistindo no mérito pela improcedência, pugnando ainda pela concessão da "gratuidade". NÃO CONHECIMENTO. Apelante que foi intimada para a complementação do valor do preparo no prazo

Ementa:
*AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Responsabilidade civil extracontratual. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO da ré, que visa à anulação da sentença por cerceamento de defesa, insistindo no mérito pela improcedência, pugnando ainda pela concessão da "gratuidade". NÃO CONHECIMENTO. Apelante que foi intimada para a complementação do valor do preparo no prazo de cinco (5) dias. Prazo que fluiu sem a providência. Ausência de requisito de admissibilidade recursal. Deserção configurada, "ex vi" dos artigos 932, parágrafo único, e 1.007, §2o, do Código de Processo Civil, e artigo 4o, inciso II, da Lei Estadual no 11.608/2003. RECURSO NÃO CONHECIDO.*

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000099115
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1005298-
93.2018.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARIA APARECIDA
DE SOUSA SILVA, é apelada NEUZA ROSA DE JESUS (ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em 27a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAMPOS
PETRONI (Presidente sem voto), FÁBIO PODESTÁ E ALFREDO ATTIÉ.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005298-93.2018.8.26.0011 - São Paulo - VOTO No 17.086
VOTO No : 17.086
APELAÇÃO No : 1005298-93.2018.8.26.0011
COMARCA : SÃO PAULO FORO REGIONAL DE PINHEIROS 1a
VARA CÍVEL
APELANTE
: MARIA APARECIDA DE SOUSA SILVA
APELADA
: NEUZA ROSA DE JESUS
JUIZ
: REGIS ROGRIGUES BONVICINO
*AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO
POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Responsabilidade civil
extracontratual. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO da ré,
que visa à anulação da sentença por cerceamento de defesa,
insistindo no mérito pela improcedência, pugnando ainda pela
concessão da “gratuidade”. NÃO CONHECIMENTO. Apelante
que foi intimada para a complementação do valor do preparo no
prazo de cinco (5) dias. Prazo que fluiu sem a providência.
Ausência de requisito de admissibilidade recursal. Deserção
configurada, “ex vi” dos artigos 932, parágrafo único, e 1.007,
§2o, do Código de Processo Civil, e artigo 4o, inciso II, da Lei
Estadual no 11.608/2003. RECURSO NÃO CONHECIDO.*
Vistos.
O MM. Juiz “a quo” proferiu a r. sentença apelada,
decidindo “in verbis”: “...JULGO PROCEDENTE a ação, com base no art.
487, I, do Código de Processo Civil, para condenar a ré a realizar os
reparos necessários no encanamento do seu apartamento, a fim de fazer
cessar o vazamento sobre o apartamento da autora, bem como para
condenar a ré ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de
R$ 3.520,34 e por danos, no valor de R$ 10.000,00. Quanto aos danos mrais,
a correção monetária se conta a partir da data de hoje e os juros legais
desde a data da citação. Quanto aos danos materiais, Incide correção
monetária desde o ajuizamento da ação e juros legais de 1% ao mês desde a
citação. Condeno a ré ao pagamento de custas, despesas processuais e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005298-93.2018.8.26.0011 - São Paulo - VOTO No 17.086
honorários de advogado que fixo em R$ 3.000,00.” (“sic”, fls. 193/196).
A sentença foi proferida no dia 28 de janeiro de
2019, já sob a égide do Código de Processo Civil de 2015.
Inconformada, apela a ré visando à anulação da
sentença por cerceamento de defesa, insistindo no mérito pela improcedência,
pugnando ainda pela concessão da “gratuidade” (fls. 206/215).
Anotado o Recurso (fl. 216), a autora apresentou
contrarrazões (fls. 219/224) e os autos subiram para o reexame (fl. 228).
Foi determinada a intimação da apelante para a
complementação do preparo no prazo de cinco (5) dias, mediante decisão
disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico no dia 11 de novembro de
2019 (fls. 231/233 e 234), mas o prazo fluiu sem a providência (fl. 238).
É o relatório, adotado o de fl. 193.
Conforme já relatado, o MM. Juiz “a quo” proferiu
a r. sentença apelada, decidindo “in verbis”: “...JULGO PROCEDENTE a
ação, com base no art. 487, I, do Código de Processo Civil, para condenar a
ré a realizar os reparos necessários no encanamento do seu apartamento, a
fim de fazer cessar o vazamento sobre o apartamento da autora, bem como
para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos materiais no
valor de R$ 3.520,34 e por danos, no valor de R$ 10.000,00. Quanto aos
danos mrais, a correção monetária se conta a partir da data de hoje e os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005298-93.2018.8.26.0011 - São Paulo - VOTO No 17.086
juros legais desde a data da citação. Quanto aos danos materiais, Incide
correção monetária desde o ajuizamento da ação e juros legais de 1% ao
mês desde a citação. Condeno a ré ao pagamento de custas, despesas
processuais e honorários de advogado que fixo em R$ 3.000,00.” (“sic”, fls.
193/196).
Malgrado a insistência da ré, ora apelante, o
Recurso não comporta conhecimento ante a evidente deserção.
Já se viu, a ré, ora apelante, apresentou o Recurso de
Apelação sem comprovação de recolhimento do preparo recursal (v. fls.
206/215). Embora regularmente intimada pelo Diário da Justiça Eletrônico
para a complementação no tocante no prazo de cinco (5) dias (fls. 231/233 e
234), a Empresa ré deixou fluir o prazo assinado sem a providência (fl. 238).
Assim, a Apelação não comporta conhecimento em
decorrência da deserção (v. artigos 1.007, §4o, do Código de Processo Civil e
artigo 4o, inciso II, da Lei Estadual no 11.608/2003).
A propósito, eis a Jurisprudência:

1054682-75.2016.8.26.0114
Classe/Assunto: Apelação / Despesas Condominiais
Relator(a): Mourão Neto
Comarca: Campinas
Órgão julgador: 27a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 28/09/2018
Data de publicação: 28/09/2018
Data de registro: 28/09/2018
Ementa: Civil. Despesas condominiais. Ação declaratória de inexistência de débito c.c.
indenização por danos morais. Propositura em face da construtora e do condomínio. Sentença

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005298-93.2018.8.26.0011 - São Paulo - VOTO No 17.086
de parcial procedência. Pretensão da autora e do condomínio réu à reforma. Apelo da
autora: Determinação para realização do preparo em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob
pena de não conhecimento da apelação. Comando não atendido de forma regular, porque
insuficiente o recolhimento realizado. Deserção caracterizada. Precedentes deste E. Tribunal
de Justiça. RECURSO NÃO CONHECIDO. (...)

1012579-43.2017.8.26.0009
Classe/Assunto: Apelação Cível / Contratos Bancários
Relator(a): Roberto Mac Cracken
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 22a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 24/04/2019
Data de publicação: 24/04/2019
Data de registro: 24/04/2019
Ementa: Apelação. Não atendimento à intimação para complementação do valor do preparo
com base no valor corrigido da causa. Deserção. Recurso não conhecido.
0006141-88.2012.8.26.0010
Classe/Assunto: Apelação / Locação de Imóvel
Relator(a): AZUMA NISHI
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 27a Câmara Extraordinária de Direito Privado
Data do julgamento: 07/08/2017
Data de publicação: 08/08/2017
Data de registro: 08/08/2017
Ementa: APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. Ausência de preparo. Gratuidade de
justiça concedida à apelante em processo diverso não se estende a este. DESERÇÃO. Não
conhecimento do recurso. Publicação da sentença recorrida durante a vigência do Código de
Processo Civil de 1973. Aplicação das regras previstas no CPC/1973. Não preenchimento de
requisito extrínseco de admissibilidade recursal. RECURSO NÃO CONHECIDO.

3001929-35.2013.8.26.0366
Classe/Assunto: Apelação / Alienação Fiduciária
Relator(a): Tercio Pires
Comarca: Mongaguá
Órgão julgador: 27a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 18/07/2017
Data de publicação: 20/07/2017
Data de registro: 20/07/2017
Ementa: Apelação cível. Ação de busca e apreensão. Cédula de crédito bancário marcada por
constituição de alienação fiduciária em garantia. Insuficiência do preparo. Concessão de
prazo para a complementação. Inércia. Deserção - exegese do artigo 511, 2o, do Código de
Processo Civil/1973(artigo 1.007, §2o, do CPC/15). Precedente. Recurso não conhecido.
Impõe-se, pois, o não conhecimento do Recurso em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005298-93.2018.8.26.0011 - São Paulo - VOTO No 17.086
razão da deserção.
Diante do exposto, não se conhece do Recurso.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora